Tribunal: TJBA
Processo: 0522503-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522503-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCIO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE ROUBO MAJORADO.
CONCURSO FORMAL.

ART. 157, § 2.º, INCISO II,
C/C ART. 70, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, COM
A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELO DEFENSIVO.

SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
IMPROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDO
S
QUE NARR
ARAM
O FATO TÍPICO COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE, E PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DOS AGENTES, TANTO NA FASE POLICIAL COMO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0522503-18.2015.8.05.0001
, oriunda da
15
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante
MARCIO ALMEIDA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora